Tribunal: TJPA
Processo: 0800387-88.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2024-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. REPRODUÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os argumentos trazidos nas razões do Agravo Interno são os mesmos apresentados na Ação Rescisória. 2. Agravo Interno conhecido e não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800387-88.2018.8.14.0000

AUTOR: EDEN BENTES DA SILVA

REU: MARIA ROSENI CUNHA SILVEIRA, DANIEL CUNHA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM
AÇÃO RESCISÓRIA
. DECISÃO MONOCRÁTICA. REPRODUÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS DA
AÇÃO RESCISÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
s argumentos trazidos nas razões do Agravo Interno são os mesmos apresentados na Ação Rescisória.

2. Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800387-88.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA

AGRAVANTE:
EDEN BENTES DA SILVA

(ADV.
HEVERTON ANTONIO DA SILVA BEZERRA
– OAB/PA Nº
26.062
)

AGRAVADO:
DANIEL CUNHA SILVEIRA, representado por MARIA ROSENI CUNHA SILVEIRA (ADV. LUIS HENRIQUE BRITO
– OAB/PA Nº 27.197)

RELATORA:
DESA.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Ação Rescisória interposto por Eden Bentes da Silva em face da Decisão Monocrática (PJe Id nº
841257
) proferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que, em razão da
decadência, indeferiu a inicial

da ação rescisória, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 968, §3º c/c art. 330, inc. III, 332, §1º, e art. 487, inc. II, do CPC.

Em razões recursais (PJe Id nº
876374
), o Agravante alega que a decisão monocrática deve ser reformada, pois o STF
admite a tese de relativização da coisa julgada
nas ações de investigação de paternidade extintas
ante a
insuficiência de provas
.

Ademais, defende a
flexibilização do conceito comumente empregado em prova nova, pois afirma que a jurisprudência pátria tem admitido a ação rescisória para desconstituir decisões proferidas em ação de investigação de paternidade, com a admissibilidade da realização do exame de DNA.

Em
Contrarrazões
(PJe Id nº
2122183
)
, o Agravado aduz que o Agravante
parece querer flexibilizar a Coisa Julgada para tentar reaver um direito que julga possuir, em desrespeito aos prazos e recursos processuais estampados em lei.
Além disso, declara que
não existem dúvidas de que a pretensão do Recorrente não merece ser acolhida, tendo em vista passados mais de dois anos entre o trânsito em julgado da decisão desfavorável ao Agravante e o manejo da Ação Rescisória. Por fim, alega que
não merece acolhida a pretensão do Agravante em utilizar o instituto da prova nova como requisito para o manejo de Ação Rescisória, pois afirma
inexistir prova nova, tendo em vista que o exame de DNA foi devidamente designado pelo juízo de primeira instância, acordado em audiência, porém não foi realizado por desídia do Recorrente.

Em sua Manifestação
(PJe Id nº
15695268
)
, o Ministério Público discorre que
o entendimento firmado pelo STF, no bojo do RE nº 363.889, não aproveita ao Agravante, na medida em que a relativização da coisa julgada em Ação de Investigação de Paternidade foi admitida, excepcionalmente, apenas em favor do suposto filho. Ademais, manifesta que a suposta prova nova do Agravante não preexistia ao julgado rescindendo e sequer existe até o momento. A pretensa prova nova do Agravante se refere ao exame de DNA cuja realização é postulada na petição inicial da ação, o qual não se enquadra, entretanto, no conceito de prova nova do art. 966, VII, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém (PA), 12 de janeiro de 2024.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Em seguida, observo que os argumentos trazidos nas razões do Agravo Interno são os mesmos apresentados na Ação Rescisória
(PJe ID nº
372751
).

Em ambos os recursos, o Recorrente afirma, em síntese, que
o STF
admite a tese de relativização da coisa julgada
nas ações de investigação de paternidade extintas
ante a
insuficiência de provas
.

Além disso, pleiteia a
flexibilização do conceito comumente empregado em prova nova, pois aduz que a jurisprudência pátria tem admitido a ação rescisória para desconstituir decisões proferidas em ação de investigação de paternidade, com a admissibilidade da realização do exame de DNA.

Com efeito,
destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou

caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador
,
não se vislumbra nulidade

quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,

julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1806396 DF 2019/0089582-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).

Assim, reproduzo abaixo trechos da decisão monocrática guerreada, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente Agravo Interno:

“Compulsando os autos, verifico que ação rescisória está fulminada pela decadência.

Da sentença, datada de
03 de junho de 2004
(núm. 372697 – págs. 1/3), intimadas as partes, houve apresentação do recurso de apelação pelo autor, julgado deserto, conforme se tem notícia do único documento acostado aos autos pelo mesmo à fl. núm. 372718 – pág. 2, o que denota o trânsito em julgado da referida ação de investigação de paternidade,
já tendo transcorrido
, e muito, o
prazo decadencial de dois anos, previsto no artigo 975, caput do Código de Processo Civil.

É pacífico o entendimento de que o prazo decadencial é de dois anos, contados a partir da data em que transita em julgado a ação originária.

Sobre a questão, prelecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, in Curso de Direito Processual Civil, v. 3:

“A ação rescisória é espécie de ação desconstitutiva ou constitutiva negativa. Significa, então, que seu ajuizamento decorre do exercício, pela parte autora, de um direito potestativo à desconstituição da coisa julgada. O prazo de seu ajuizamento é, portanto, decadencial. Após o prazo, caduca o direito à rescisão (art. 975, caput, CPC). (...) Trata-se de prazo decadencial previsto em lei e, por isso, a sua consumação pode ser reconhecida ex officio pelo órgão julgador (art. 219 do Código Civil). Assim, ao relator é conferido o poder de julgar liminarmente improcedente a ação rescisória, quando ajuizada além do biênio previsto no referido dispositivo legal (art. 322, §1º c/c art. 937, §3º, CPC). Não indeferida a petição inicial, a questão não será acobertada pela preclusão podendo, ainda, o relator constatar a decadência e extinguir o processo, após a fase postulatória. (...)” (Ed. JusPODIVM, 2017, p. 523/524).

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DE DECADÊNCIA (ART. 495 DO CPC). INOBSERVÂNCIA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA DEMONSTRADA EM CERTIDÃO EMITIDA POR FUNCIONÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO. INADMISSIBILIDADE. 1. A decadência do direito de desconstituir, em ação rescisória, a coisa julgada material implementa-se no prazo de dois anos iniciado no dia seguinte ao término do prazo para a interposição do recurso em tese cabível contra o último pronunciamento judicial. 2. Inobservância, quando do ajuizamento da ação rescisória, do prazo bienal de decadência. 3. A certidão emitida por funcionário do Poder Judiciário informa apenas a ocorrência, e não a data exata, do trânsito em julgado. 4. Precedentes específicos das Colendas Primeira e Terceira Seções deste Superior Tribunal de Justiça. 5. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA EXTINTA EM RAZÃO DA DECADÊNCIA”. (AR 4.374/MA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 05/06/2012).

(...)

Nesse diapasão,
tendo sido ajuizada a ação rescisória quando já transcorrido o prazo decadencial de dois anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda, é de ser indeferida a petição inicial.

Ademais, não restou configurado quaisquer das hipóteses autorizadoras do remédio extremo que é a ação rescisória, já que a pretensão não se amolda ao artigo 966, inciso VII do Novo Código de Processo Civil.

Do arrazoado reproduzido no relatório, verifica-se que o autor busca, ao fim e ao cabo, sob a alegação de
prova nova não existente, pois que visa na presente a realização de exame de DNA
como forma de desconstituir a paternidade que lhe foi atribuída na sentença rescindenda.

(...)

Ocorre que não é qualquer prova nova que permite o ajuizamento de ação rescisória.

Prova nova deve ser entendida como prova anteriormente existente, mas somente acessível após o trânsito em julgado.

Segundo a lição de Fredie Didier Jr e Leonardo Cunha:

“Apenas se considera como prova nova aquela que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. E caberá ao autor da ação rescisória comprovar tal impossibilidade de produção anterior da prova.

É preciso, enfim, manter o caráter excepcional da ação rescisória. O alargamento do cabimento na hipótese de prova nova não transforma o regime geral da coisa julgada em secundum eventum probationis. A coisa julgada continua a ser pro et contra. Não é qualquer prova nova que autoriza o manejo da ação rescisória.

É por isso que a prova nova deve ser compreendida como prova documentada, podendo abranger uma perícia ou um testemunho documentado. A prova nova deve ser pré-constituída, ou seja, produzida antes do ajuizamento da ação rescisória, seja por se tratar de uma prova emprestada, extraída de outro processo anterior, seja por ter sido produzida numa ação de produção antecipada de provas. (...) ( in Curso de Direito Processual Civil, V. 3, págs. 573/574).

Nesse cenário, in casu, não há falar em configuração de prova nova com o fim que se rescindir a sentença originária com a desconstituição da paternidade aferida ao autor.

Vê-se que o pedido do autor, tal como formulado, deixa transparecer nítido propósito de rediscussão da matéria debatida na lide originária, o que não se admite, pois a via excepcional da ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal.

Sobre o assunto, colaciono jurisprudência pátria:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. DOCUMENTO NOVO APÓS A SENTENÇA.
1. Violação à coisa julgada (CPC, art. 485, IV). Não caracteriza violação à coisa julgada o fato de o Aresto rescindendo não ter levado em conta decisão transitada em julgado em outra demanda, da qual o réu da ação originária não participou. Impõe-se observar os limites subjetivos da coisa julgada. Precedentes do STJ. 2. Documento novo após a sentença (CPC, art. 485, VII). 2.1 - Documento novo para fins de ação rescisória é aquele "cuja existência ignorava, ou que não pode fazer uso", e, ainda mais, deve ser "capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável."
2.2 - Não caracteriza tal hipótese, muito menos preenche o requisito da influência decisiva, se a prova objeto do alegado documento novo a parte poderia ter feito na ação originária, não o fazendo por desídia ou negligência.
Orientação jurisprudencial a respeito. Não pode, na estreita via do juízo rescisório, propor a compensação e/ou o empréstimo da prova de outra demanda à guisa de documento novo. 3. Dispositivo. Ação rescisória julgada improcedente”. (Ação Rescisória Nº 70057356966, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, TJRS, Relator Irineu Mariani, 11/04/2014) [grifei]

(...)

Assim, o autor, também, carece de interesse processual.

Ante o exposto, face a decadência,
INDEFIRO A INICIAL
da presente ação rescisória, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 968, §3º c/c art. 330, inc. III, 332, §1º, e art. 487, inc. II, do CPC.

Após o trânsito em julgado desta decisão, autorizo o autor a levantar o depósito efetuado (Núm. 692457 - págs.1/2).

Custas ex lege.

P.R.I.

Desse modo, o Agravante não trouxe,
em suas razões do Agravo Interno, quaisquer elementos capazes de ensejar a modificação da Decisão Monocrática agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a Decisão
Monocrática
agravada
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/02/2024